Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713540-36.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE FREITAS MENEZES APELADO: FORCA MAXIMA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA EIRELI APELANTE: JORGEANE FERREIRA OLIVEIRA D E S P A C H O O Apelante alega que não juntou o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Ocorre que o benefício foi indeferido pela decisão preclusa de ID 55582358. Assim, concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator